Tribunal: TJSP
Processo: 1002431-10.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Aposentadoria concedida em 30/04/1997 – Auxílio suplementar cessado após apuração de irregularidade em 01/10/2019 – Decadência do direito da autarquia de cessar o benefício – Inteligência dos arts. 54, "caput" e § 1o, da Lei no 9.784/99 e 103-A da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei no 10.839/04) – Restabelecimento do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002431-10.2020.8.26.0577; Relator (a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Cyro Bonilha

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio suplementar – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Aposentadoria concedida em 30/04/1997 – Auxílio suplementar cessado após apuração de irregularidade em 01/10/2019 – Decadência do direito da autarquia de cessar o benefício – Inteligência dos arts. 54, "caput" e § 1o, da Lei no 9.784/99 e 103-A da Lei no 8.213/91

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxílio suplementar – Cessação pelo INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por tempo de contribuição – Aposentadoria concedida em 30/04/1997 – Auxílio suplementar cessado após apuração de irregularidade em 01/10/2019 – Decadência do direito da autarquia de cessar o benefício – Inteligência dos arts. 54, "caput" e § 1o, da Lei no 9.784/99 e 103-A da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei no 10.839/04) – Restabelecimento do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação, compensando-se os valores eventualmente pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002431-10.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOÃO HUMBERTO LIMA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002431-10.2020.8.26.0577 -Voto no 36.908c
2
VOTO No: 36.908c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1002431-10.2020.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DANIEL TOSCANO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: JOÃO HUMBERTO LIMA E SILVA
ACIDENTÁRIA
Auxílio suplementar
Cessação pelo
INSS em decorrência da aposentadoria do segurado por
tempo de contribuição Aposentadoria concedida em
30/04/1997

Auxílio
suplementar
cessado
após
apuração de irregularidade em 01/10/2019 Decadência
do direito da autarquia de cessar o benefício

Inteligência dos arts. 54, “caput” e § 1o, da Lei no
9.784/99 e 103-A da Lei no 8.213/91 (incluído pela Lei no
10.839/04) Restabelecimento do benefício a partir do
dia seguinte ao da cessação, compensando-se os
valores eventualmente pagos por força da antecipação
dos efeitos da tutela Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico
desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente ação acidentária proposta por João Humberto Lima e
Silva, condenando o INSS a restabelecer-lhe o pagamento do auxílio suplementar
desde a sua cessação, bem como a pagar-lhe as prestações em atraso; mais
juros moratórios contados da citação, sobre o total acumulado das parcelas
vencidas até então e, depois, mês a mês, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; atualização monetária pelo
INPC até junho/09 e, após, pelo IPCA-E (Tema no 810 do STF combinado com
Tema no 905 do STJ); e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação até a data da sentença. Outrossim, concedeu tutela antecipada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002431-10.2020.8.26.0577 -Voto no 36.908c
3
a imediata implantação do benefício.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta, em síntese, não ter se consumado a decadência do direito
de discutir a cumulação dos benefícios de auxílio suplementar e aposentadoria,
nos termos dos arts. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Defende a
possibilidade de a administração pública anular ou revogar seus próprios atos
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, invocando o teor da Súmula no
473 do STF. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão. Subsidiariamente, requer seja
reconhecida a prescrição quinquenal.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que pretende o autor o
restabelecimento de auxílio suplementar (B/95) com termo inicial em 08/03/1979,
cessado em 01/10/2019, em virtude da concessão de aposentadoria por tempo
de contribuição (B/42) com início de vigência em 30/04/1997 (fls. 07/08 e 31).
Independentemente da discussão acerca da possibilidade de
cumulação dos benefícios, fato é que, ao cessar o auxílio suplementar, já havia
se consumado a decadência do direito da autarquia de assim proceder.
Com efeito, com a edição da Lei no 9.784/99, ficou
estabelecido o prazo decadencial quinquenal para a administração anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo
comprovada má-fé (art. 54, “caput” e § 1o).
Contudo, a MP no 138/03, convertida na Lei no 10.839/04,
incluiu o art. 103-A na Lei no 8.213/91, alterando o prazo decadencial para 10
anos.
Assim, considerada a época da concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição (DDB: 30/04/1997 fls. 07/08 e 31), e tendo sido
cessado o auxílio suplementar após apuração de irregularidade em 01/10/2019,
tem-se que decorreram mais de dez anos do prazo em questão, restando
evidenciada a caducidade do direito da autarquia de rever a manutenção do
benefício acidentário.
No mesmo sentido, os seguintes julgados desta Corte:
“Acumulação do benefício de auxílio-suplementar com
aposentadoria. Decorrido o prazo decenal para o INSS cessar
administrativamente o benefício acidentário em razão da indevida acumulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1002431-10.2020.8.26.0577 -Voto no 36.908c
4
Decadência do direito. Inteligência do artigo 103A da Lei 8.213/91.
Restabelecimento do auxílio-acidente devido. Recurso desprovido” (Apelação no
1062411-10.2017.8.26.0053, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo
Graccho, j. em 12/03/2019).
“Restabelecimento de auxílio suplementar
Benefício
cessado em 2016, por força da impossibilidade de cumulação com aposentadoria
concedida em 1996 Prazo decadencial de 10 anos previsto no artigo 103-A, da
Lei no 8.213/91, cujo início é contado da inclusão do dispositivo pela Lei no
10.839/2004
Decadência operada
Decreto de procedência do pedido”
(Apelação no 1003900-83.2017.8.26.0161, 16a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Luiz Felipe Nogueira, j. em 26/02/2019).
Dentro desse quadro, é de ser mantido o restabelecimento do
auxílio suplementar a partir do dia seguinte ao da cessação (02/10/2019 fls.
07/08 e 31).
Considerado esse marco inicial, não há que se falar em
prescrição das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura da
presente ação (06/02/2020).
Registre-se, ainda, que deverão ser compensados os valores
eventualmente pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810

trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem por ocasião da liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital